Tribunal: TJPA
Processo: 0810496-30.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810496-30.2019.8.14.0000
PACIENTE: ADAN ANDRÉ DA LUZ NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE MARITUBA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO COATOR, COM A CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DE UM SALÁRIO MÍNIMO DE FIANÇA. ALEGADA POBREZA POR PARTE DO PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE TAL QUANTIA PARA SE VER LIVRE. ALEGAÇÃO PROCEDENTE. PACIENTE QUE SE ENCONTRA ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA, ALÉM DE SE DECLARAR POBRE NO SENTIDO DA LEI. ORDEM CONCEDIDA COM DISPENSA DE FIANÇA. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar em favor de
Adan André da Luz Nascimento
, contra ato do MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Penal da
Comarca de Marituba
.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em flagrante na data de 1º/12/2019, em virtude de ter cometido, em tese, o crime previsto no
art. 157, do Código Penal Brasileiro
, sendo decretada sua prisão preventiva em seguida
.

Alega o impetrante que
o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que o mesmo é pessoa desempregada, estando assistido pela Defensoria Pública e, mesmo assim, a autoridade coatora impôs a liberdade provisória do paciente condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), valor esse que o paciente não dispõem, pois não possui condições financeiras para tanto, sendo réu primário, desempregado, de família humilde e apenas 18 anos de idade, razão pela qual pleiteia a concessão da presente ordem de
habeas corpus
.

Pugna pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi concedida, conforme
ID nº 2562737
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 2551556 dos autos
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Geraldo Mendonça da Rocha, manifesta-se pela concessão da ordem.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Cinge-se este
writ
ao argumento de que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que o valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), imposto como fiança, para sua liberdade provisória, é acima de suas possibilidade, enfatizando que é pessoa de baixa renda, desempregado e com apenas 18 anos de idade, postulando neste writ a concessão da presente ordem.

Analisando tudo que foi trazido aos presentes autos, entendo que a liminar concedida deverá ser confirmada para que a presente ordem seja concedia em sua integralidade, pois evidente o constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, presumidamente pobre, assistido pela Defensoria Pública, devendo incidir o disposto no art. 350 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 350. Nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício.”

Assim, entendo desproporcional a manutenção da custódia cautelar do ora paciente tão somente por não possuir o mesmo fundos suficientes para pagamento da fiança arbitrada pelo juízo a quo, já que o mesmo é pobre no sentido da lei, além de estar assistido pela Defensoria Pública Estadual.

Ante o exposto, confirmando a liminar já deferida, bem como na esteira do Parecer Ministerial, conheço do presente
writ
e
CONCEDO
a ordem impetrada, para garantir a liberdade provisória do paciente
Adan André da Luz Nascimento
, independentemente do pagamento de fiança, mas assumindo as demais obrigações legais.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 04/02/2020